Tribunal: TJDFT
Processo: 0706949-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706949-82.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO RURAL MORADA DOS NOBRES AGRAVADA: GERUSA NEIVA LUCENA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por CONDOMÍNIO RURAL MORADA DOS NOBRES, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos. Sustenta que o caso em apreço não se amolda ao Tema 882 do STJ, mas sim ao Tema 492 do STF. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ, acrescentando que a tese recursal foi prequestionada. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF, aqui aplicável por analogia no caso dos repetitivos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5o, I, DO NOVO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate decisão transitada em julgado, nos termos do art. 988, § 5o, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do novo CPC, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral. III – A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. IV – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (Rcl 44501 ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJE 11/03/2021) Confira-se, também, o entendimento do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA ILUSTRE PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR QUE NÃO CONHECEU DE ARESP, AO FUNDAMENTO DE QUE O RECURSO CABÍVEL SERIA O AGRAVO INTERNO PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 1.030, § 2o., DO CPC/2015. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o., do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno contra decisão do Presidente ou do Vice-Presidente da Corte de origem que negar seguimento a Recurso Especial interposto em desfavor de acórdão convergente com o entendimento fixado em recurso repetitivo. 2. Assim, a interposição do Agravo previsto no art. 1.042, caput do Código de Processo Civil constitui erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal, porquanto inexiste dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado. Julgados ilustrativos da tese: AgInt no AREsp 1.164.904/ES, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 23.3.2018; AgInt no AREsp. 1.097.673/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.2.2018; AgInt no AREsp 985.072/MG, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 14.12.2017; AgInt no TP 826/PE, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 1o.12.2017; AgInt no AREsp 1.108.872/BA, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.11.2017; AgInt no AREsp. 967.166/RN, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.10.2017. 3. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no AREsp 1770135/AL, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT PRIMEIRA TURMA, DJe 30/04/2021) Ante o exposto, não conheço do agravo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026